Tribunal: TJSP
Processo: 1002281-29.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO MENSAL. COBRANÇA. ADESÃO EXPRESSA À ENTIDADE. VALORES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Procedência mantida. Adesão expressa à entidade. Valores devidos.
Recurso não provido.